Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-36.2022.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-36.2022.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CUSTODIA NUNES DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
GLAUBER CANGUSSU GUERRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GLAUBER CANGUSSU GUERRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA PERÍCIA. FRAUDE EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDAS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DE R$ 4.000,00 PARA R$ 10.000. PRECEDENTES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois, mesmo intimado, não apresentou o contrato original para realização de perícia grafotécnica, o que evidencia a fraude.

2. A devolução em dobro é cabível quando a conduta é contrária à boa-fé objetiva, como na hipótese dos autos em que o banco efetuou descontos em benefício previdenciário sem comprovar a legitimidade da contratação.

3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor. A majoração de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00 mostra-se adequada ao caso concreto, considerando os precedentes desta Corte em situações análogas.

4. Primeira apelação conhecida e não provida. Segunda apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000176-36.2022.8.05.0136
, em que figuram como apelante CUSTODIA NUNES DA COSTA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO ao primeiro e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao segundo, nos termos do voto da Relatora.